Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026622-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), IDILIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 593.579.591-49 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VERA (EMBARGADO), I. R. FERREIRA & CIA. LTDA - CNPJ: 04.550.776/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, reconhecendo a frustração das reiteradas tentativas de citação da empresa no domicílio fiscal e a ausência de comunicação formal de mudança de endereço, sendo do embargante o ônus de demonstrar o efetivo funcionamento da empresa no domicílio fiscal registrado, encargo de que não se desincumbiu.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 134, VII e 135, III.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IDÍLIO RODRIGUES FERREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão deixou de apreciar o precedente do STJ firmado no
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.358.007/SP, de distinguir a natureza das tentativas de citação realizadas nos autos e de examinar os
arts
. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.

Sem
contrarrazões
(Id. 342584355)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
IDÍLIO RODRIGUES FERREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão do v. acórdão quanto ao precedente do c. Superior Tribunal de Justiça firmado no
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.358.007/SP, à natureza das tentativas de citação realizadas nos autos e à análise dos
arts
. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que
“houve reiteradas tentativas de citação da empresa executada por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), todas infrutíferas (Ids. 30512559, 137624335 e 14331362 – autos de origem)”
e que
“
não há nos autos qualquer comunicação formal de alteração de domicílio da empresa aos órgãos competentes, tampouco elementos que demonstrem que a pessoa jurídica continua funcionando regularmente em outro local
”
(Id. 330802860).

Nesse sentido, a fundamentação demonstra que o v. acórdão apreciou, de forma concreta e fundamentada, os elementos fáticos que evidenciam a presunção de dissolução irregular.

Ademais, o v. acórdão embargado foi explícito ao consignar que
“
caso o agravante pretendesse elidir a presunção de dissolução irregular, deveria ter apresentado documentação idônea capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a regular continuidade das atividades empresariais, o que não fez
”

(Id. 330802860).

Nessa linha, como bem consignado no v. acórdão,
“a situação cadastral ativa é mantida automaticamente até que haja pedido formal de baixa ou declaração de inaptidão,
o que não significa, necessariamente, que a empresa esteja efetivamente funcionando no endereço cadastrado
”
(Id. 330802860).

Portanto, era ônus do embargante demonstrar o efetivo funcionamento da empresa no domicílio fiscal, encargo que não se desincumbiu.

Quanto à alegada omissão em relação aos
arts
. 134, VII, e 135, III, do CTN, o v. acórdão embargado examinou expressamente o art. 135, III, do CTN, vinculando a dissolução irregular à hipótese de infração à lei ali contemplada. O art. 134, VII, do CTN, por sua vez, disciplina hipótese diversa —
responsabilidade subsidiária em caso de liquidação regular de sociedade de pessoas
—, inaplicável ao quadro fático dos autos.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
IDÍLIO RODRIGUES FERREIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026